Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600095-92.2024.6.16.0128
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
26/09/2024
Número: 0600095-92.2024.6.16.0128

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 11/09/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária, Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão
colegiado ou Transitada em Julgado
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600095-
92.2024.6.16.0128 (DRAP- 0600094-10.2024.6.16.0128) que julgou procedente as ações
impugnatórias, e confirmou a liminar concedida anteriormente (ID 123187217), ressalvada a
possibilidade de realização de propaganda e outros atos de campanha, nos termos do art. 16-A da
Lei nº 9.504/1997 e da decisão proferida nos autos do mandado de segurança de NPU 0600579-
06.2024.6.16.0000 e, por conseguinte indeferiu o registro de candidatura de Elias Pereira da Silva,
pelo Partido União Brasil, em Alto Piquiri-PR, nas eleições municipais de 2024.(Impugnações pelo
Ministério Público Eleitoral e pela coligação Alto Piquiri Sempre em Frente ao registro de
candidatura de Elias Pereira da Silva, para concorrer ao cargo de Prefeito, sob o número 44, pelo
Partido União Brasil no Município de Alto Piquiri/PR.o impugnado fora condenado pelo Juízo da
Vara Criminal da Comarca de Alto Piquiri, nos autos da ação penal de NPU 0000732-
67.2019.8.16.0042, pelo cometimento do crime previsto no art. 90, caput, da Lei nº 8.666/1993,
tendo-lhe sido impostas as penas de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção,
além de multa de 2,5% do valor do contrato licitado celebrado. A referida decisão foi mantida pelo
TJPR, em recurso de apelação julgado em 08/03/2024. Após, o impugnante interpôs agravo interno
e embargos de declaração, os quais foram desprovidos, estando pendentes ainda recursos
especial e extraordinário interpostos pela defesa. O impugnado foi ainda condenado nos autos de
NPU 0000003-13.2017.6.16.0128, pela prática do crime previsto no art. 324, caput, c/c o art. 327,
incisos II e III, ambos do Código Eleitoral (por duas vezes), na forma do art. 71 do Código Penal. Na
oportunidade, foi fixada a pena de 11 (onze) meses de detenção, substituída pela prestação
pecuniária de 36 (trinta e seis) salários mínimos, além de 16 (dezesseis) dias-multa, cada dia-multa
no valor de 01(um salário mínimo). Declarada extinta a punibilidade do impugnado, pela prescrição
da pretensão executória, em 26/02/2024.). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELIAS PEREIRA DA SILVA (RECORRENTE)
FREDERICO GONCALVES JUNKERT (ADVOGADO)
COLIGAÇÃO ALTO PIQUIRI SEMPRE EM FRENTE [PSD,
PSB, MDB, PDT, PRD] (RECORRIDO)
AFFONSO HENRIQUE URGNANI (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44030439
17/09/2024
13:27
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACORDÃO 64.169

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600095-92.2024.6.16.0128 – Alto
Piquiri – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELIAS PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO: FREDERICO GONCALVES JUNKERT - OAB/PR53266
RECORRIDO: COLIGAÇÃO ALTO PIQUIRI SEMPRE EM FRENTE [PSD, PSB, MDB, PDT,
PRD]
ADVOGADO: AFFONSO HENRIQUE URGNANI - OAB/PR90880
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, 'E', DA LC
Nº 64/90. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM
CONDENAÇÃO POR ÓRGÃO COLEGIADO QUE NÃO ESTÁ SUSPENSA.
CRIME ELEITORAL COM CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO E
EXTINÇÃO DA PENA PELA PRETENSÃO EXECUTÓRIA.
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Elias Pereira da Silva
contra sentença do Juízo da 128ª Zona Eleitoral, que julgou procedentes as
Ações de Impugnação ao Registro de Candidatura, movidas pela Coligação
Alto Piquiri Sempre em Frente e pelo Ministério Público Eleitoral, indeferindo
o registro de candidatura do recorrente ao cargo de Prefeito de Alto
Piquiri/PR.

1.2. A inelegibilidade foi fundamentada no art. 1º, inciso I, alínea "e", item 2,
da Lei Complementar nº 64/90, em virtude de condenações criminais em
processos envolvendo crimes contra a administração pública e eleitorais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A existência de condenações criminais confirmadas por órgão colegiado
e a aplicação da inelegibilidade prevista na Lei Complementar nº 64/90.

2.2. A alegação do recorrente de que as condenações seriam afastadas pela
prescrição da pretensão executória e pela possibilidade de realização de
Acordo de Não Persecução Penal.
Num. 44030439 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:27:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713272922700000042983254
Número do documento: 24091713272922700000042983254
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 11:06:30

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea "e", da LC nº 64/90, é
aplicável aos condenados por crimes contra a administração pública e
crimes eleitorais, com condenação confirmada por órgão colegiado ou com
trânsito em julgado.

3.2. A alegação de prescrição da pretensão executória não afasta os efeitos
secundários da condenação, conforme entendimento da Súmula 59 do TSE.

3.3. A condenação criminal do recorrente nos autos 0000732-
67.2019.8.16.0042, por crime contra a administração pública, foi confirmada
pelo Tribunal de Justiça do Paraná, e os recursos ainda pendentes não
suspendem os efeitos da condenação para fins de inelegibilidade.

3.4. A aplicação da causa de aumento de pena afasta a tese de que o crime
eleitoral previsto no art. 324 do Código Eleitoral, praticado pelo recorrente,
se enquadra como de menor potencial ofensivo, conforme jurisprudência do
TSE.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se o indeferimento do
registro de candidatura de Elias Pereira da Silva.

Tese de julgamento: "A inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea 'e',
da Lei Complementar nº 64/90, aplica-se aos condenados por crimes contra
a administração pública e eleitorais, cujas condenações foram,
respectivamente, por órgão colegiado e com trânsito em julgado,
independentemente de eventual prescrição da pretensão executória do
crime eleitoral, cuja causa de aumento sobre ele incidente afasta a
configuração de crime de menor potencial ofensivo".

Dispositivos relevantes citados:

- Lei Complementar nº 64/90, art. 1º, inciso I, alínea "e", itens 1 e 4

- Código Eleitoral, arts. 324 e 327, incisos II e III

- Súmula nº 59 do TSE

Jurisprudência relevante citada:

- TSE, AgR-REspEl nº 060021451, rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado
em 18.02.2021

- TRE/PR, RE nº 06004961920206160068, Acórdão, Des. Thiago Paiva Dos
Santos, 10/12/2020

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
Num. 44030439 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:27:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713272922700000042983254
Número do documento: 24091713272922700000042983254
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 11:06:30

termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ELIAS PEREIRA DA SILVA em face da
sentença proferida pelo Juízo da 128ª Zona Eleitoral de Alto Piquiri (ID 43998207), pela qual
foram julgadas procedentes as Ações de Impugnação ao Registro de Candidatura manejadas
pela COLIGAÇÃO ALTO PIQUIRI SEMPRE EM FRENTE e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL e, por conseguinte, indeferido o registro de candidatura do ora recorrente, pelo
Partido União Brasil, para o cargo de Prefeito da cidade de Alto Piquiri/PR, em razão da
inelegibilidade prevista art. 1º, inciso I, alínea “e”, item 2, da LC 64/90, com fundamento nas
condenações criminais nos autos 0000732-67.2019.8.16.0042 e 0600025-12.2023.6.16.0128.

Em suas razões recursais (ID 43998221), o recorrente sustenta que:

No dia 19 de agosto de 2024, a Coligação Alto Piquiri Sempre em Frente,
integrada pelos Partidos PSD, PSB, MDB, PDT e PRD, impugnou o registro de candidatura
do Impetrante, alegando, em síntese, que o Impetrante estaria inelegível em decorrência de
condenação criminal nos autos dos processos nº 00001838720018160042 e 0000247-
43.2014.8.16.0042, em curso perante o E. TJ/PR e E TRE/PR;

Na sequência, no mesmo dia, o Ministério Público Eleitoral do Paraná propôs
ação de impugnação ao registro de candidatura contra o Impetrante com base em
condenação pelo Juízo da Vara Criminal desta Comarca de Alto Piquiri, nos autos de Ação
Penal nº 0000732-67.2019.8.16.0042, pelo cometimento do crime previsto no art. 90, caput,
da Lei nº 8.666/1993, tendo-lhe sido imposta a pena de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15
(quinze) dias de detenção, além de multa de 2,5% do valor do contrato licitado celebrado,
confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná em 08.03.2024, quando do
julgamento do Recurso de Apelação interposto pelo Impetrante;

Na referida ação, o MPE/PR cita ainda que o Impetrante “ostenta, ainda,
condenação transitada em julgado em 23.02.2018, no bojo dos Autos nº 0000003-
13.2017.6.16.0128, pela prática do crime previsto no art. 324, caput c.c o art. 327, inciso II e
III, ambos do Código Eleitoral (por duas vezes), na forma do art. 71, do Código Penal. Na
oportunidade, restou fixada a pena de 11 (onze) meses de detenção, substituída pela
prestação pecuniária de 36 (trinta e seis) salários mínimos, além de 16(dezesseis) dias-
multa, cada dia-multa no valor de 01 (um salário mínimo)”. E, ainda, que “de acordo com o
que se verifica dos Autos sob nº 0600025-12.2023.6.16.0128 (cópia anexa), a extinção da
punibilidade ocorreu apenas em 26.02.2024, em razão da ocorrência de prescrição da
pretensão executória estatal”;

Em síntese, o MPE/PR alega que o candidato incidiria nas hipóteses de
inelegibilidade previstas no art. 1°, inciso I, alínea e, itens 1 e 4, da LC 64/90, pleiteando a
seguinte tutela provisória de urgência, em caráter liminar: (i) a suspensão de acesso do
candidato aos recursos do Fundo Partidário e Fundo Especial de Financiamento de
Campanha; (ii) a determinação de devolução, para a conta bancária de origem do respectivo
doador, do recurso público eventualmente já disponibilizado e que não tenha sido ainda
utilizado, observando-se os meios previstos pela Resolução TSE nº 23.607/2019; (iii) a
proibição de realização de propaganda eleitoral pelo Impetrante;

No dia de ontem, 20 de agosto de 2024, o I. Juízo da 128ª Zona Eleitoral do
Paraná prolatou decisão concedendo a antecipação da tutela para: “i) suspender o acesso
do candidato Elias Pereira da Silva aos recursos do Fundo Partidário e Fundo Especial de
Num. 44030439 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:27:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713272922700000042983254
Número do documento: 24091713272922700000042983254
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 11:06:30

Financiamento de Campanha; ii) determinar a devolução, para a conta bancária de origem
do respectivo doador, do recurso público eventualmente já disponibilizado e que não tenha
sido ainda utilizado, observando-se os meios previstos pela Resolução TSE nº 23.607/2019;
iii) proibir a realização de propaganda eleitoral pelo impugnado Elias Pereira da Silva”;

Em relação ao fumus bonus iuris, o I. Juízo adotou o seguinte fundamento na
sua decisão: “Em consulta aos autos processuais de NPU 0000732-67.2019.8.16.0042 e
seus respectivos recursos e ações autônomas de impugnação, observa-se que, de fato, o
impugnado foi condenado pela prática de crime contra a administração pública (art. 90,
caput, da Lei nº 8.666/1993), decisão essa que foi mantida por órgão judicial colegiado, na
medida em que a 2ª Câmara Criminal em Composição Isolada do TJPR houve por bem
negar provimento ao apelo da defesa, firmando a condenação em segundo grau. Diversos
recursos e ações autônomas de impugnação foram interpostos contra a referida decisão,
todavia, até o momento, não sobreveio pronunciamento jurisdicional no sentido de se
revogar ou sustar os efeitos do decisum vergastado, estando pendentes de apreciação
recursos especial e extraordinário”;

Em relação ao periculum in mora, sustentou que “reside na liberação de verbas
de natureza pública para subsidiar candidatura que, de pronto, revela-se inquinada de uma
muito provável inelegibilidade”;

Tomando conhecimento da referida decisão, o Impugnado impetrou Mandado
de Segurança para restituir seu direito a realizar os atos de campanha eleitoral, nos termos
do art. 16-A da Lei n° 9.504/97. A medida liminar pleiteada no referido Mandado foi
concedida em parte “para o fim de suspender efeitos da decisão liminar no ponto que proibiu
o impetrante de realizar atos de propaganda eleitoral”.

Em sede de contestação, o Impugnado demonstrou os motivos pelos quais o
registro deveria ser deferido, dentre eles, o de que a condenação nos Autos de n. 0000003-
13.2017.6.16.0128 tratava de crime de menor potencial ofensivo com causa de aumento de
pena. E de que, na condenação referente aos autos da Ação Penal no 0000732-
67.2019.8.16.0042, o STF vem adotando tese acerca da incidência retroativa da
possibilidade de realização de Acordo de não Persecução Penal, apta a incidir neste caso.
Além disso, foi arguida a inconvencionalidade material da alínea ‘e’ do inciso I do artigo 1° da
n° LC 64/90, porquanto afrontosa ao artigo 8°, ao artigo 23, item 2, e ao artigo 29 da CIDH;

A r. sentença houve por bem indeferir o registro de candidatura, alegando que,
nos autos da ação penal NPU 0000732-67.2019.8.16.0042, “A sentença proferida foi
confirmada pelo Tribunal de Justiça do Paraná em 08/03/2024, não sendo providos o Agravo
Interno e os Embargos de Declaração opostos. Também impetrado Habeas Corpus Criminal
nº 0073149-71.2024.8.16.0000, cujo seguimento foi negado em 26.07.2024”, segue
afirmando que “Nestes moldes, tratando-se de causa de inelegibilidade expressa no artigo
1º, inciso I, alínea “e”, item “1” da Lei Complementar n. 64/90, não há necessidade de trânsito
em julgado, em condenação contra crimes contra a economia popular, a fé pública, a
administração pública e o patrimônio público, como no caso em tela. Ressalto que
independentemente das razões contidas nos referidos recursos, os efeitos da inelegibilidade
são automáticos no estado atual da fase processual”;

Por fim, em relação aos autos n. 0000003-13.2017.6.16.0128 (0600025-
12.2023.6.16.0128), entendeu que a prescrição da pretensão executória do Estado não
extingue os efeitos secundários da condenação e que a causa de aumento de pena
descaracteriza o crime como de menor potencial ofensivo;

Em relação à condenação nos autos da ação penal NPU 0000732-
67.2019.8.16.0042, o Impugnado impetrou nos últimos dias Habeas Corpus perante o E.
STJ, pleiteando a incidência retroativa da possibilidade de realização de Acordo de Não
Persecução Penal. Ressalta-se que o STF vem definindo posição sobre a retroatividade,
caso ainda não tenha transitado em julgado a ação penal;

Nos Autos do n. 0000003-13.2017.6.16.0128, teve-se a condenação do
Impugnado no crime previsto no art. 324, caput c.c o art. 327, inciso II e III, ambos do
Num. 44030439 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:27:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713272922700000042983254
Número do documento: 24091713272922700000042983254
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 11:06:30

Código Eleitoral (por duas vezes), na forma do art. 71, do Código Penal, e “a extinção da
punibilidade ocorreu apenas em 26.02.2024, em razão da ocorrência de prescrição da
pretensão executória estatal”;

No que diz respeito ao tipo penal inscrito no art. 324 do Código Eleitoral, tem
se pena cominada de detenção de seis meses a dois anos, estabelecendo o art. 327 do
Código Eleitoral mera causa de aumento de pena. 20. Nos termos do art. 1o, § 4a-A da Lei
Complementar n. 64/90, a inelegibilidade prevista na aliena e do inciso I não se aplica aos
crimes definidos em lei como de menor potencial ofensivo. Já a definição de infração penal
de menor potencial ofensivo 1 https://www.conjur.com.br/2024-set-05/acordo-de-nao-
persecucao-vira-saida-urgente-contra-inelegibilidadeem-2024/. decorre do art. 61, da Lei n.
9.099/95 e corresponde aos crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois)
anos, cumulada ou não com multa. 21. Considerando que o art. 324 do Código Eleitoral não
tem pena máxima superior a 2 (dois) anos, trata-se de infração de menor potencial ofensivo
apta a afastar a suposta inelegibilidade apontada nesta condenação;

E aqui, cabe a aplicação do entendimento acerca da impossibilidade de
interpretação extensiva às causas de inelegibilidade. Se a LC 64/90 não considera
expressamente que deva ser computada ou não a causa de aumento de pena para que o
delito seja classificado como de menor potencial ofensivo, não cabe ao intérprete fazer tal
distinção na caracterização do delito;

Ao avaliar a condenação imposta ao candidato, deve ser considerada a pena
do tipo penal base em que incurso o condenado sem computar eventuais causas de
aumento, visto que a LC 64/90 assim não o faz. Vide, neste sentido, decisão do E. TSE;

Afastada a inelegibilidade pelo fato de o Impugnado ter praticado crime de
menor potencial ofensivo, em interpretação conforme à Constituição do art. 1o, § 4a-A da
Lei Complementar n. 64/90, que veda interpretação extensiva nas causas de inelegibilidade,
fica superada a questão da prescrição da pretensão executória extinguir ou não os efeitos
secundários da condenação.

Ao final requer seja conhecido e provido o recurso, reformando a sentença, para
deferir seu requerimento de registro de candidatura.

O Ministério Público em suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso
(ID 43998232), e no mesmo sentido manifestou-se a COLIGAÇÃO ALTO PIQUIRI SEMPRE EM
FRENTE (ID 43998234).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e pelo
desprovimento do recurso, ponderando que: a) com relação à ação penal n. 0000732-
67.2019.8.16.0042, em que pese a interposição dos recursos e do próprio Habeas Corpus, a
pendência de julgamento nas instâncias extraordinárias não afasta a plena eficácia desta causa
de inelegibilidade, notadamente porque não se acostou aos autos qualquer informação quanto à
eventual liminar para suspender o efeito da referida decisão e ao HC, consta dos autos que foi
negado seguimento; b) no tocante ao segundo processo 0000003-13.2017.6.16.0128 (0600025-
12.2023.6.16.0128), o recorrente promoveu interpretação equivocada quanto à incidência da
causa de aumento descrita no art. 327, incisos II e III, do Código Eleitoral, pois desconsiderou
que as causas de aumento de pena permitem a fixação da pena acima do máximo em abstrato
previsto pelo legislador, para fins de cálculo; c) a inelegibilidade prevista no dispositivo
supramencionado, decorrente de condenação criminal proferida por órgão colegiado ou transitada
em julgado, nos crimes nela especificados, projeta-se por oito anos após o cumprimento da pena,
seja ela privativa de liberdade, restritiva de direito ou multa, ou, a partir da ocorrência da
prescrição da pretensão executória. No outro caso, projeta-se por oito anos contados da decisão
colegiada; d) não tendo transcorrido o prazo de 08 anos entre a data da extinção da punibilidade
pela prescrição da pretensão executória e o requerimento deste registro, tampouco transcorrido o
referido prazo desde a data da decisão colegiada supramencionada, enquadra-se o caso na
incidência da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea “e”, da Lei Complementar
nº 64/90, por mais de uma causa (ID 44015843).

Num. 44030439 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:27:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713272922700000042983254
Número do documento: 24091713272922700000042983254
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 11:06:30

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso
deve ser conhecido.

Cuida-se, na origem, de Requerimento de Registro de Candidatura (RRC) de
ELIAS PEREIRA DA SILVA, para o cargo de prefeito no município de Alto Piquiri/PR, nas
eleições de 2024.

Pela sentença, foram julgadas procedentes as ações impugnatórias manejadas pela
COLIGAÇÃO ALTO PIQUIRI SEMPRE EM FRENTE e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL,
indeferindo o registro de candidatura do roa recorrente, em razão da incidência da causa de
inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea e, da Lei Complementar nº 64/90.

É incontroverso que o candidato possui duas condenações criminais, uma proferida
por órgão colegiado e outra já transitada em julgado, conforme a seguir:

Sentença penal condenatória confirmada pelo Tribunal de Justiça do
Paraná em 08/03/2024, nos autos 0000732-67.2019.8.16.0042, pela prática do crime
previsto no art. 90, caput, da Lei nº 8.666/1993, nos termos do art. 1º, I, “e”, 1, da Lei
Complementar nº 64/90, não sendo providos o Agravo Interno e os Embargos de
Declaração opostos, e pendentes de exame de admissibilidade os recursos especial e
extraordinário. Também impetrado Habeas Corpus Criminal nº 0073149-71.2024.8.16.0000,
cujo seguimento foi negado em 26.07.2024;

Sentença penal condenatória transitada em julgado, pela prática do crime
previsto no art. 324, caput, c/c o art. 327, inciso II e III, ambos do Código Eleitoral (por duas
vezes), na forma do art. 71, do Código Penal, cuja a extinção da punibilidade ocorreu em
fevereiro de 2021 (embora a pena tenha sido extinta por decisão publicada em 2024), em
razão da ocorrência de prescrição da pretensão executória estatal, referente aos autos
0000003-13.2017.6.16.0128 (0600025-12.2023.6.16.0128).

De pronto, revela-se a impossibilidade de deferimento do registro de candidatura
pleiteado, ante a expressa previsão contida na Lei Complementar 64/90, que estabelece:

Art. 1º São inelegíveis:

I - para qualquer cargo:

e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida
por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo
de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena, pelos crimes:

1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o
patrimônio público; (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)

2. contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de
capitais e os previstos na lei que regula a falência; (Incluído pela Lei
Complementar nº 135, de 2010)

3. contra o meio ambiente e a saúde pública; (Incluído pela Lei
Complementar nº 135, de 2010)

Num. 44030439 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:27:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713272922700000042983254
Número do documento: 24091713272922700000042983254
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 11:06:30

4. eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;
(Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)

5. de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda
do cargo ou à inabilitação para o exercício de função pública; (Incluído
pela Lei Complementar nº 135, de 2010)

6. de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores; (Incluído pela Lei
Complementar nº 135, de 2010)

7. de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e
hediondos; (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)

8. de redução à condição análoga à de escravo; (Incluído pela Lei
Complementar nº 135, de 2010)

9. contra a vida e a dignidade sexual; e (Incluído pela Lei Complementar
nº 135, de 2010)

10. praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando; (Incluído
pela Lei Complementar nº 135, de 2010)

É inequívoco que o deferimento do registro de candidatura do recorrente encontra
óbice na norma acima transcrita.

Em suas razões o recorrente o recorrente alega que, em relação à primeira
condenação, argumenta que “impetrou nos últimos dias Habeas Corpus perante o E. STJ,
pleiteando a incidência retroativa da possibilidade de realização de Acordo de Não Persecução
Penal. Ressalta-se que o STF vem definindo posição sobre a retroatividade, caso ainda não
tenha transitado em julgado a ação penal”.

Sucede que, no momento, o que se tem é a ausência de qualquer decisão
suspendendo a condenação, a qual permanece hígida. E, as alegações do recorrente acerta de
eventuais vícios ou erros daquela condenação sequer comportam conhecimento.

Com efeito, nos termos da Súmula 41 do TSE, “Não cabe à Justiça Eleitoral decidir
sobre o acerto ou desacerto das decisões proferidas por outros Órgãos do Judiciário ou dos
Tribunais de Contas que configurem causa de inelegibilidade”.

Nesses termos, a decisão colegiada em questão, por si só, possui o condão de
atrair a inelegibilidade.

Nesse sentido:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. IMPUGNAÇÃO. INELEGIBILIDADE. CONDENAÇÃO
CRIMINAL. ÓRGÃO COLEGIADO. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO
DOS EFEITOS DACONDENAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. NÃO
PROVIMENTO.

1. A condenação criminal por órgão colegiado do TRF4 possui aptidão para
a configuração da inelegibilidade prevista na alínea "e" do artigo 1º, inciso I,
da LC nº 64/90.

2. Decisão monocrática em sede de Recurso Especial que determina o
retorno dos autos ao TRF4 para manifestar-se quanto a questões
acessórias, relativas à quantidade e à natureza das penas aplicadas, mas
Num. 44030439 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:27:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713272922700000042983254
Número do documento: 24091713272922700000042983254
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 11:06:30

não suspende a eficácia dacondenação, não tem o condão de afastar a
inelegibilidade da alínea "e".

3. A mera interposição de agravo interno contra a decisão monocrática que,
em sede de Recurso Especial, não conheceu das teses principais que visam
afastar a condenação criminal é insuficiente para afastar a inelegibilidade da
alínea"e", ressalvada a hipótese de se comprovar a atribuição de efeito
suspensivo no STJ, o que não ocorreu.

4. Decisão que concede habeas corpus para suspender a execução das
penas restritivas de direitos antes do trânsito em julgado, sem suspender a
condenação em si, não afasta a inelegibilidade da alínea "e".

5. Recurso conhecido e não provido.

(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº06004961920206160068, Acórdão,
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
10/12/2020).

De outro turno, nos Autos do n. 0000003-13.2017.6.16.0128, verifica-se que a
condenação do Impugnado no crime previsto no art. 324, caput c/c o art. 327, inciso II e III,
ambos do Código Eleitoral (por duas vezes), na forma do art. 71, do Código Penal, e “a extinção
da punibilidade ocorreu apenas em 26.02.2024, em razão da ocorrência de prescrição da
pretensão executória estatal”.

Alega o recorrente que, no que diz respeito ao tipo penal inscrito no art. 324 do
Código Eleitoral, tem-se que a pena cominada de detenção de seis meses a dois anos,
estabelecendo o art. 327 do Código Eleitoral mera causa de aumento de pena e que, nos termos
do art. 1º, § 4º-A da Lei Complementar n. 64/90, a inelegibilidade prevista na aliena e do inciso I
não se aplica aos crimes definidos em lei como de menor potencial ofensivo.

Sem razão. Em que pese o delito do art. 324 do Código Eleitoral possa ser
considerado, isoladamente, crime de menor potencial ofensivo, a incidência da causa de aumento
(1/3 (um terço) até metade) descrita no art. 327, incisos III, também do Código Eleitoral, eleva a
pena máxima abstratamente cominada. Nesse sentido:

“Eleições 2020 [...] Inelegibilidade. Art. 1º, I, "e", item 4, da LC 64/90. [...] 2.
A incidência de causa de aumento de pena deixa de enquadrar o crime
imputado na definição de menor potencial ofensivo, passando a atrair,
assim, a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da LC 64/1990. [...]”. NE:
candidato condenado por crime eleitoral do art. 324 do CE, que
isoladamente é um crime de menor potencial ofensivo, mas a
incidência da causa de aumento afasta a exceção do art. 1º, § 4º, da LC
64/90.

(TSE - Ac. de 18.2.2021 no AgR-REspEl nº 060021451, rel. Min. Alexandre
de Moraes.)

Assim, as alegações do recorrente devem ser rechaçadas, acrescentando-se, ainda,
que, conforme a Súmula nº 59 do Tribunal Superior Eleitoral, "o reconhecimento da prescrição da
pretensão executória pela Justiça comum não afasta a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da
LC nº 64/90, porquanto não extingue os efeitos secundários da condenação".

É certo, por outro lado, o prazo da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da LC
Num. 44030439 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:27:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713272922700000042983254
Número do documento: 24091713272922700000042983254
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 11:06:30

64/90, é computado desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o
cumprimento da pena, o que no caso dos autos ainda não se encerrou, já que uma das
condenações foi confirmada pelo órgão colegiado em 08/03/2024 e a outra, já transitada em
julgado, teve a pena extinta em fevereiro de 2021, de sorte que, a inelegibilidade persistirá, no
mínimo, até 08/03/2032.

Com efeito, em conformidade com a Sumula 61 do TSE: “O prazo concernente à
hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da LC nº 64/90 projeta-se por oito anos após o
cumprimento da pena, seja ela privativa de liberdade, restritiva de direito ou multa”.

Nesse sentido, são os precedentes desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA - RRC. CARGO DE
DEPUTADO ESTADUAL. CONDENAÇÃO CRIMINAL. EXTINÇÃO DA
PENA. INELEGIBILIDADE LC 64/1990, ART. 1º, I, "E". CRIME CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INCIDÊNCIA DA INELEGIBILIDADE
PREVISTA NO ART. 1º, I, ALÍNEA "E", 1, DA LC Nº 64/90. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.

1. O art. 27, inciso III, §3º prevê que quando as certidões criminais forem
positivas, o RRC também deverá ser instruído com as respectivas certidões
de objeto e pé atualizadas de cada um dos processos indicados, bem como
das certidões de execuções criminais, quando for o caso.

2. O prazo concernente à hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, I,
"e" da LC 64/1990 projeta-se desde a condenação até o decurso de 8 (oito)
anos, após o cumprimento da pena.

3. Agravo desprovido.

(TER/PR - REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA
nº060176887, Acórdão, Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, 04/10/2022).

ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA - RRC. CARGO DE
VICE-GOVERNADOR. IMPUGNAÇÃO. CONDENAÇÃO CRIMINAL.
EXTINÇÃO DA PENA. INELEGIBILIDADE. LC 64/1990, ART. 1º, I, "E".
CRIME DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA E RECEPTAÇÃO. INCIDÊNCIA
DA INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ART. 1º, I, ALÍNEA "E", 2, DA LC Nº
64/90. IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE. REGISTRO INDEFERIDO.

1. O prazo concernente à hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, I,
"e" da LC 64/1990 projeta-se por 8 (oito) anos após o cumprimento da pena

2. A condenação transitada em julgado por crime de formação de quadrilha
e receptação atrai a inelegibilidade do art. 1º, I, alínea "e", 2 da LC nº 64/90.

3. Início do prazo de inelegibilidade a partir da data da extinção da pena.

4. Presente a causa de inelegibilidade em desfavor do (a) candidato (a),
deve ser julgada procedente a impugnação, de modo a indeferir o pedido de
registro de candidatura.

5. Impugnação procedente.

Num. 44030439 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:27:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713272922700000042983254
Número do documento: 24091713272922700000042983254
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 11:06:30

6. Registro Indeferido.

(TRE/PR - AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE CANDIDATURA
nº060302380, Acórdão, Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, 04/10/2022).

Por todas as razões expostas, sendo certa a inelegibilidade, é de se manter a
sentença que indeferiu o registro de candidatura do recorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso,
mantendo-se a sentença de indeferimento do registro.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA(11548) Nº 0600095-
92.2024.6.16.0128 - Alto Piquiri - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTE: ELIAS PEREIRA DA SILVA - Advogado do(a) RECORRENTE: FREDERICO
GONCALVES JUNKERT - PR53266 - RECORRIDO: COLIGAÇÃO ALTO PIQUIRI SEMPRE EM
FRENTE [PSD, PSB, MDB, PDT, PRD], PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA -
Advogado do(a) RECORRIDO: AFFONSO HENRIQUE URGNANI - PR90880

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme
Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.09.2024

Num. 44030439 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:27:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713272922700000042983254
Número do documento: 24091713272922700000042983254
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 11:06:30